Tribunal: TJDFT
Processo: 0757387-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. JUNTADA PARCIAL DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA NA VIA ADMINISTRATIVA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Produção Antecipada de Provas, que julgou parcialmente procedente o pedido de produção antecipada de provas.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se houve a perda do objeto da ação com a apresentação de provas em sede recursal, assim como se há o interesse de agir do autor e o preenchimento dos requisitos da ação de produção antecipada de provas.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em perda do objeto da ação com a apresentação de documentos em sede recursal, pois o apelante não trouxe a integralidade dos documentos determinados em sentença.
4. A apelante não trouxe qualquer elemento que pudesse justificar a impossibilidade da apresentação dos documentos ou informações requeridas.
5. Com a omissão do Banco em fornecer os documentos e informações, e a caracterização da pretensão resistida, fica incontroverso que o apelante deu causa à demanda, sendo aplicável, portanto, o princípio da causalidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) Diante da existência de relação jurídica entre as partes e o não atendimento do pedido administrativo em prazo razoável, ficam preenchidos os requisitos para o pedido de antecipação de provas, nos termos do arts. 381 e 382 do CPC; (II) para a condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas, deve estar configurada a resistência à pretensão do autor.